Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-38.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027530-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (APELADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por advogada contra acórdão que, embora tenha reconhecido a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da execução, afastou a legitimidade passiva dos executados, exigindo o ajuizamento de ação indenizatória contra a ex-cliente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer o crédito honorário como título executivo judicial, mas afastar a possibilidade de sua execução contra os vencidos na ação principal;

(ii) se, à luz da jurisprudência do STJ e dos dispositivos legais aplicáveis, é legítima a execução autônoma dos honorários fixados no despacho inicial da execução, independentemente de ação indenizatória contra a ex-cliente da advogada.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida contradição interna no acórdão embargado, que ao mesmo tempo afirmava a exigibilidade da verba honorária fixada judicialmente e exigia nova ação contra o ex-cliente, negando execução contra os vencidos.

4. Honorários fixados no despacho inicial sob a égide do CPC/1973 constituem título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da L. 8.906/1994, sendo exigíveis diretamente contra os devedores sucumbentes.

5. Ausência de transação quanto à verba honorária da ex-patrona no acordo firmado entre as partes. Configurada a sucumbência, não há necessidade de ação indenizatória.

6. Aplicação da tese firmada no REsp 1.819.956/SP (STJ), que legitima a execução da verba honorária contra a parte vencida, mesmo diante de revogação de mandato e ausência de anuência do advogado no acordo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade da execução autônoma proposta pela embargante em face dos vencidos na ação principal, afastando a necessidade de ação contra sua ex-cliente.

Tese de julgamento:

“1. A verba honorária fixada no despacho inicial da execução, sob a vigência do CPC/1973, constitui título executivo judicial e pode ser executada diretamente contra os devedores vencidos, ainda que tenha havido revogação de mandato e celebração de acordo sem anuência do advogado.

2. A exigência de ação indenizatória contra o ex-cliente não se justifica quando a sucumbência restou configurada e os honorários foram expressamente arbitrados pelo juízo, em seu percentual mínimo”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por JANAINA DE FRANÇA BORGES, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Explica que nos precedentes anexados ao acordão, os honorários fixados no despacho inicial não haviam sido colacionado definitivamente, pois “os embargos à execução encontravam-se em tramitação, vindo a ser substituído por novo patrono, em virtude da revogação do mandato. Portanto, não poderia o advogado substabelecente, cobrar os honorários sucumbenciais, nos próprios autos e contra os executados, SE não havia qualquer sucumbência, motivo pelo qual, entendeu, que somente em AÇÃO PRÓPRIA e contra seu ex-cliente, é que legitima a cobrança dos honorários contratuais e a indenização dos honorários sucumbenciais.”.

No caso, assevera que existe sucumbência e os honorários fixados no despacho inicial da execução tornaram-se definitivo, consolidando a chamada sucumbência da execução.

Requer seja suprida a omissão e contradição indicada, com a modificação do julgado, na forma prevista do parágrafo 4º do art. 1.024 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa nos termos do artigo 1026, §2 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por JANAINA DE FRANÇA BORGES contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPACHO INICIAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO E ACORDO POSTERIOR SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO À VERBA HONORÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS EXECUTADOS ORIGINAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos devedores e determinando o cancelamento da certidão premonitória, em razão da ausência de título executivo hábil, diante de revogação do mandato da advogada e celebração de acordo extrajudicial entre as partes, sem sua anuência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da execução, ainda sob a vigência do CPC/73, permanecem exigíveis após revogação do mandato e celebração de acordo extrajudicial sem a participação do advogado; (ii) saber se os devedores originais da execução podem ser responsabilizados pelo adimplemento da verba honorária, ou se a cobrança deve ser dirigida exclusivamente ao ex-cliente da advogada.

III. Razões de decidir

2.

Os honorários fixados no despacho inicial, ainda que com natureza provisória, consolidam direito autônomo do advogado, regido pelo regime jurídico da época (CPC/73), e constituem título executivo judicial, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94.

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a anuência do advogado, não afasta o direito deste à percepção dos honorários fixados.

4.

Contudo, a ilegitimidade passiva dos executados originais se impõe, pois a verba honorária deve ser exigida do ex-cliente que revogou o mandato, não da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução sob a vigência do CPC/73 constituem título executivo judicial, independentemente de posterior revogação do mandato ou acordo extrajudicial sem a anuência do advogado. 2. O direito de execução da verba honorária deve ser exercido em face do ex-cliente que revogou o mandato, não da parte adversa.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos sustentam contradição na decisão, ao reconhecer que os honorários fixados no despacho inicial da execução são exigíveis, por configurarem título executivo judicial, mas, ao mesmo tempo, afastar a possibilidade de sua execução nos próprios autos, contra os executados, exigindo o ajuizamento de ação de indenização contra a ex-cliente.

Razão assiste à embargante.

O acórdão embargado reconheceu que os honorários sucumbenciais foram regularmente fixados no despacho inicial da execução originária, que não houve transação sobre essa verba, e que o acordo firmado entre as partes se aproxima a procedência, configurando sucumbência. Apesar disso, concluiu que a execução da verba deveria ser direcionada exclusivamente contra a ex-cliente da advogada, por meio de ação indenizatória — o que configura contradição a ser afastada.

De fato, o teor do acordo aproxima-se ao reconhecimento do pedido, ensejando a configuração da sucumbência da parte executada. Sendo assim, a verba honorária fixada no despacho inicial da execução consolidou-se em favor da patrona, adquirindo força de título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido. No julgamento do
REsp 1.819.956/SP
, a Terceira Turma entendeu que, mesmo diante de revogação do mandato e posterior transação entre as partes sem anuência do advogado,
a verba honorária sucumbencial fixada no despacho inicial pode ser executada diretamente contra o devedor vencido
, desde que não tenha havido transação ou renúncia quanto aos honorários.

A situação dos autos se amolda precisamente a essa hipótese: os honorários foram arbitrados no despacho inicial da execução, no percentual mínimo legal; o acordo homologado não tratou dos honorários; e o reconhecimento do débito por parte dos devedores configurou sucumbência, viabilizando a execução da verba.

Afastam-se, portanto, os precedentes que exigem ação contra o ex-cliente, por tratarem de hipóteses distintas, em que não houve constituição formal do crédito.

Aqui, trata-se de execução autônoma, sim — mas proposta com base em título executivo judicial regularmente formado, contra os sucumbentes da ação principal, nos termos da regra processual e da legislação profissional.

A exigência de ação indenizatória contra a ex-cliente, como determinada no acórdão originário, além de contrariar os fundamentos do próprio julgado, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência do STJ aplicável ao caso concreto.

Ante o exposto,
ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes para afastar a contradição identificada e reconhecer a legitimidade da execução autônoma promovida pela embargante em face dos devedores da ação principal, dispensando a necessidade de ação indenizatória contra a ex-cliente, diante da existência de título executivo judicial válido, fundado em sucumbência reconhecida.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025